Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712959-31.2021.8.07.0009 RECORRENTE: GABRIEL LUCAS CARNEIRO BARBOSA, JEFFERSON DE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Suficientemente amparado o decreto condenatório na palavra das vítimas e no reconhecimento fotográfico em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva dos réus, inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória e negativa/dúvida em relação à autoria delitiva. 2. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar pela inexistência de "dúvidas em relação à autoria delitiva dos réus", a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a pretensão de modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver a recorrente, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial, segundo dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.” (REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010